Tribunal: TJDFT
Processo: 0781901-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTRADIÇÕES NO CONJUNTO PROBATÓRIO. LESÕES RECÍPROCAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. A absolvição deve ser mantida quando os relatos das partes são contraditórios e as provas coligidas não permitem firmar juízo de certeza quanto à autoria delitiva.
2. A existência de lesões corporais recíprocas pode configurar legítima defesa ou agressões mútuas, inviabilizando condenação sem prova inequívoca.
3. O princípio do in dubio pro reo exige absolvição sempre que subsistir dúvida razoável quanto à prática do delito imputado.
4. Recurso conhecido e desprovido.